Tribunal: STF
Processo: RHC 57224
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-17
Data de publicação: 1979-08-17

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS. - PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO QUE DA ENTRADA NO PROTOCOLO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL A QUO
DEPOIS DE ESCOADO O PRAZO DE CINCO DIAS A QUE ALUDE O ART. 289 DO
REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO
CONHECIDO.